Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-68.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-68.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ NEVES MOREIRA - CPF: 502.900.701-63 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – NÃO PROVIMENTO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há falar em ilegalidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial (id. 213158184, págs. 01/13).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando,
em síntese, que a contratação é válida e regular, já que o contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem aos descontos nos proventos do Apelado, mostra todas as informações atinentes à modalidade contratada.

Assevera que inexistiu vício de vontade, já que teve ciência de todos os termos e condições do contrato, inclusive do valor contratado, a forma de pagamento e os demais termos.

Afiança que, no contrato, é nítido que no campo condições vem todas as explicações sobre como funciona o produto contratado.

Enfatiza que o Recorrido realizou 17 (dezessete) saques complementares, tirou “selfie”, o que comprova ter ciência da modalidade contratada.

Defende não ter havido abusividade contratual, ser impossível a revisão, bem assim a conversão em empréstimo consignado e a necessidade de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou que seja reduzido o valor arbitrado.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 213158199, págs. 01/21).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que Juarez Neves Moreira propôs a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, contra o Banco BMG S/A, alegando que há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado”, firmado com o Requerido; contudo, constatou, posteriormente, que os valores estavam sendo identificados sob a rubrica “cartão de crédito”, ocasião que descobriu se tratar de cartão de crédito consignado.

Defendeu, na inicial, a ilegalidade da cobrança mensal, realizada pela instituição Requerida, formulando os seguintes pedidos:

a) Requer seja concedida a liminar
Inaudita Altera Parte
, determinando que o Reclamado
SUSPENDA IMEDIATAMENTE
os descontos em folha pertinente ao contrato abusivo “entabulado” entre as partes de natureza empréstimo pessoal vide desconto em folha de pagamento independentemente de ultrapassar ou não a margem consignável autorizada em lei,
EM VIRTUDE DO VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO RECLAMADO QUE LEVOU O CONSUMIDOR-RECLAMANTE À ERRO DE TIPO DE CONTRATAÇÃO
, bem como não proceda a inclusão do seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por restar devidamente comprovado nos presentes autos seu pedido de cancelamento e restituição de valores, não justificando ser penalizado pelos defeitos na prestação dos serviços oriundos do Reclamado e caso já o tenha inserido, proceda com sua retirada até final deslinde desta ação.

b) Diante o exposto, requer a V. Excelência a citação e intimação do Reclamado através do Correio por carta com aviso de recebimento (A.R)
COM DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POIS COM A EXPERIÊNCIA EIS QUE É INEXISTOSA
,
para oferecer sua contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, esperando que ao final os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente do Reclamante
considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor
, ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que
sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento
e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para o Reclamante, em dobro;

c) A condenação do Reclamado pelos danos morais em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, pela contratação fraudulenta, constrangendo o Reclamante, sugerindo-se a importância equivalente a 10 (dez) salários-mínimos vigentes à época da condenação;

d) A condenação do Reclamado pelos danos existenciais (desvio produtivo do consumidor) em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, pela desídia em solucionar o defeito da prestação dos seus serviços, negar o cancelamento e reembolso contratual do Reclamante, abusando do seu direito, fazendo com que ele desperdiçasse seu tempo produtivo (qualidade de vida) para ajuizamento desta demanda, bem como todos os demais dissabores que a despreocupação e desatenção do Reclamado lhe causou e causa até os tempos hodiernos, sugerindo-se a importância equivalente de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época da condenação;

e) Requer a condenação do Reclamado ao pagamento em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, do montante maliciosamente debitado da folha de pagamento do Reclamante de R$17.262,50 (dezessete mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), (Documento nº.09. Laudo Técnico Contábil) e o residual a ser calculado em fase de liquidação de sentença, tendo em vista o lapso temporal de anos processual, caso a liminar não seja deferida;

f) Requer seja deferida a inversão do ônus da prova, frente a vulnerabilidade do Reclamante para que o Reclamado apresente nestes autos todos os contratos existentes entre as partes, em especial o extrato de pagamentos realizados pelo Reclamante pertinente ao “contrato de consignação” e demais contratos existentes entre as partes, além, evidentemente, da gravação telefônica ou vídeo filmagem no ato do firmamento contratual;

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR

a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR
a demandada no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO

a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (Sic).

Alegando a existência de omissão, a parte Requerida opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 213158186, págs. 01/09) que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(id. 213158192, págs. 01/04).

Contra essas decisões,
o Banco BMG S/A. interpôs o presente Apelo.

A controvérsia
recursal se restringe em verificar se
a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
é, ou não, legal, bem assim se
os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso
em tela
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3°
-
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, verifica-se que a adesão do Recorrido ao cartão de crédito consignado deu-se de forma regular, visto que assinou o contrato, apresentou os documentos pessoais e as cláusulas
preveem a modalidade contratada
(id. 213153607, págs. 08/12)
.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo
Apelante
ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte,
tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021
). (D
estaquei)
.

Anoto, ainda, que o Autor, ora Apelado, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados, posto que inclusive, confirma a os créditos solicitados e disponibilizados em sua conta.

Nesse sentido,
trago à baila um julgado d
este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041,
Relator Des.

Sebastiao de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/04/2024,
p
ublicado no DJE 10/04/2024)
. (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041,
Relatora Desa.
,
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/04/2024,
p
ublicado no DJE 09/04/2024)
. (Destaquei).

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula
n.
381
,
do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso interposto,
interposto pelo Banco BMG S/A,
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, de modo a julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se o Apelado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3
o
, da legislação processual.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024